Tribunal: TJPA
Processo: 0802611-03.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802611-03.2023.8.14.0039

APELANTE: CLEYSON ALEXANDRE PINHEIRO LIMA, J. D. P. L., L. F. P. L.

APELADO: MARCOS MAIA RODRIGUES,

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802611-03.2023.8.14.0039

APELANTE/APELADO: CLEYSON ALEXANDRE PINHEIRO LIMA, J. D. P. L., L. F. P. L.

APELANTE/APELADO: MARCOS MAIA RODRIGUES

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE MORTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS 2/3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Marcos Maia Rodrigues e por Cleyson Alexandre Pinheiro Lima, Cleuza Dantas Pinheiro e seus filhos menores contra sentença que, em ação de indenização por ato ilícito cumulada com fixação de alimentos indenizatórios, homologou acordo parcial quanto a danos morais e materiais e condenou o réu ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, rateada entre a companheira sobrevivente e os filhos da vítima, com termo final conforme a idade dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória quanto à alegada independência econômica do filho maior;

(ii) estabelecer se o valor da pensão fixada deveria ser majorado, afastando-se a aplicação da teoria dos 2/3 em razão da composição familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a solução da controvérsia (CPC, art. 355).

4.

A alegação de ausência de dependência econômica do filho maior não foi instruída com prova mínima, inexistindo justificativa para reabertura da instrução processual.

5.

O art. 948, II, do Código Civil impõe a prestação de alimentos indenizatórios aos dependentes da vítima, observada a expectativa de vida.

6.

A aplicação da teoria dos 2/3, deduzindo-se 1/3 da renda da vítima a título de despesas pessoais, é consolidada na doutrina e jurisprudência, de modo que a fixação da pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, a ser rateada entre os dependentes, revela-se correta e proporcional.

7.

A pretensão de fixação em 4/5 do salário mínimo ou em valor fixo por beneficiário não encontra amparo legal, nem demonstra desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por CLEYSON ALEXANDRE PINHEIRO LIMA, J. D. P. L., L. F. P. L. e MARCOS MAIA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA (Proc. nº 0802611-03.2023.814.0039), nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Fixação de Alimentos Indenizatórios.

O Juízo a quo:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por Sentença, o Acordo celebrado entre as partes quanto aos danos morais e materiais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO

PACIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO LIMINAR , formulados pelos Autores em face do Réu, para CONDENÁ-LO ao pagamento de alimentos, em favor da companheira, Cleuza Dantas Pinheiro, e de seus três filhos, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 941,33 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), distribuídos igualmente entre os Requerentes, devidos desde a data do falecimento até a data em que os filhos completem 23 anos; e o limite para a segunda autora (companheira) será até dois anos após o óbito, cujas prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência mínima dos Autores (art. 86, parágrafo único, CPC), condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a inexigibilidade disposta no artigo 98, § 3º, do CPC, benefício este deferido ao Requerido.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações.

Em suas razões, o
réu Marcos Maia Rodrigues
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe foi oportunizado comprovar a ausência de dependência econômica do filho maior, o que poderia alterar o cálculo da pensão. Alega afronta aos arts. 348 e 355 do CPC, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos para regular instrução probatória.

Por sua vez, os
autores Cleyson Alexan Tábata da Cruz Malheiro, Cleuza Dantas Pinheiro (em nome próprio e dos menores João Davi e Luiz Felipe)
, defendem em seu apelo a necessidade de majoração da pensão fixada, apontando erro de cálculo na aplicação da chamada “teoria dos 2/3”. Alegam que, considerando a composição familiar de quatro dependentes, o pensionamento deveria corresponder a 4/5 do salário mínimo ou, subsidiariamente, ao valor de R$ 400,00 mensais para cada beneficiário, totalizando R$ 1.600,00. Invocam ainda o binômio necessidade-possibilidade para justificar a majoração.

Contrarrazões devidamente foram apresentadas.

Parecer do MPPA de Id. 25631720 pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Marcos Maia Rodrigues, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Cleyson Alexandre Pinheiro Lima e outros.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

2.1
.
APELAÇÃO DE MARCOS MAIA RODRIGUES

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizado demonstrar a independência econômica do filho maior, de modo a excluí-lo da base de cálculo da pensão indenizatória.

Contudo, não assiste razão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia. No caso concreto, o magistrado de origem apreciou a matéria com base em elementos já disponíveis, em especial quanto à presunção de dependência dos filhos e à necessidade de assegurar a subsistência do núcleo familiar.

Além disso, a alegação de ausência de dependência econômica do filho maior não foi acompanhada de prova mínima nos autos, não se podendo imputar ao juízo a obrigação de reabrir instrução sem justificativa concreta.

Assim, não há falar em nulidade da sentença, devendo ser rejeitada a insurgência.

2.
2.
APELAÇÃO DE CLEYSON ALEXAN TÁBATA DA CRUZ MALHEIRO E OUTROS

Os autores/apelantes insurgem-se contra o valor da pensão fixada, alegando que a aplicação da chamada “teoria dos 2/3” teria sido incorreta, já que o núcleo familiar contava com quatro dependentes além da vítima, razão pela qual a pensão deveria corresponder a 4/5 do salário mínimo ou, subsidiariamente, a R$ 400,00 para cada beneficiário.

Sem razão também nesta insurgência.

O art. 948, II, do Código Civil estabelece que, em caso de morte, a indenização deve consistir em prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. A doutrina e a jurisprudência vêm consolidando a aplicação da fração de
2/3 da remuneração da vítima
, deduzindo-se 1/3 a título de despesas pessoais.

O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente essa regra, considerando a expectativa de vida conforme tabela do IBGE e fixando a pensão em 2/3 do salário mínimo vigente, a ser rateada entre os dependentes, com termo final conforme a idade dos filhos e o limite temporal para a companheira.

A pretensão de elevar a fração para 4/5 não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Ainda que se reconheça que a vítima mantinha um núcleo familiar mais numeroso, não se pode presumir que a totalidade de sua renda fosse revertida integralmente aos dependentes. A aplicação do redutor de 1/3 é prática consolidada e visa justamente evitar enriquecimento indevido, equilibrando o valor indenizatório à realidade econômica.

O binômio necessidade-possibilidade também foi observado: as necessidades básicas da família estão preservadas pela pensão fixada, e o critério adotado é proporcional e razoável. Não há, portanto, qualquer erro matemático ou violação de direito a justificar a reforma da sentença.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026